Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729844-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: EM - ESPACO MOVEIS - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA., KIARA MATOS FERNANDES, MARIA EDUARDA VIEIRA BATISTA RIBEIRO, GIOVANNA LARISSA DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Veículo – Possibilidade - Perigo de dano - Ausente Nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do Código de Processo Civil, poderá ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Há probabilidade de provimento do recurso, porquanto a empresa não foi intimada para apresentar outros endereços. Não vislumbro, contudo, perigo de dano. Ao menos para mim, deixou o Agravante de demonstrar a existência de ineficácia da medida caso concedida ao final. Isso porque, a provável existência de um direito, sem risco de grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com a oportunização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao Agravado. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator